Tribunal: STF
Processo: ARE 1546922
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 26, p. 4): 



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO APENADO. ALEGADA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CÓDIGO PENAL) E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) RECONHECIDOS NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. TESE BASEADA NA NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 311, § 2º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. INEXISTÊNCIA DE ELO DE INTERDEPENDÊNCIA ENTRE AS CONDUTAS EM QUESTÃO. CONSUMAÇÕES OCORRIDAS EM MOMENTOS DISTINTOS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. NOVA REDAÇÃO LEGAL QUE NÃO INTERFERE NA SITUAÇÃO JURÍDICA DO CONDENADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. As prerrogativas do Juízo da Execução Penal são limitadas pelo art. 66 da Lei de Execução Penal. Nesse contexto, sob pena de indevida afronta à coisa julgada, não lhe cabe, via de regra, alterar o mérito da decisão proferida em sede de juízo de conhecimento, hipótese cogitável tão somente quando verificada a superveniência de lex mitior ou flagrante teratologia. 



    2. Não há falar em absorção do delito de uso de documento falso pelo crime de adulteração de sinal de identificação de veículo automotor quando resta comprovado que os crimes foram configurados em contextos distintos, por impulsos autônomos, inexistindo elo de interdependência entre as referidas condutas.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, XL e XLVI, da Constituição Federal. 



    Busca-se, em suma, a aplicação do princípio da absorção entre os delitos de adulteração de sinal de veículo automotor e uso de documento falso, tendo em vista a alteração legislativa promovida pela Lei 14.562/2003, que modificou o art. 311 do Código Penal (eDOC 34). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 282, 356 e 279 do STF, bem como por visualizar ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 45). 



    É o relatório. Decido. 



    Verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



     



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente